Tribunal: TJSP
Processo: 1003219-73.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Carta de crédito para aquisição de veículo obtida em plataforma virtual – Concessionária que aceita o documento falsificado – Operadora de telefonia móvel que possibilita a clonagem de linha telefônica por ela disponibilizada – Concorrência de culpas – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente

Ementa:
BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Carta de crédito para aquisição de veículo obtida em plataforma virtual – Concessionária que aceita o documento falsificado – Operadora de telefonia móvel que possibilita a clonagem de linha telefônica por ela disponibilizada – Concorrência de culpas – Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003219-73.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante LEILZA MARIA
LIMA LANFRANCHI, é apelado ANTONIO CARLOS LEVA (JUSTIÇA GRATUITA) e
interessado ANDRÉ RICARDO MARTIN LANFRANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003219-73.2018.8.26.0066 -Voto no 46916
2-s

COMARCA: BARRETOS 1a V. CÍVEL
APELANTE (S): LEILZA MARIA LIMA LANFRANCHI
APELADO (S): ANTONIO CARLOS LEVA
INTERESSADO(S): ANDRÉ RICARDO MARTIN LANFRANCHI
JUIZ (A): HELIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO

VOTO No 46916
BEM
MÓVEL

COMPRA
E
VENDA

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Carta
de crédito para aquisição de veículo obtida em plataforma virtual
Concessionária que aceita o documento falsificado Operadora de
telefonia móvel que possibilita a clonagem de linha telefônica por
ela disponibilizada Concorrência de culpas Ação parcialmente
procedente Recurso parcialmente provido.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 139/148,
cujos embargos de declaração foram rejeitados a fls. 183/184, que julgou
parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, fundada
em compra e venda de bem móvel. A apelante sustenta, em síntese, a concessão da
justiça gratuita; que foi tão vítima quanto o apelado; comprovação de ato doloso
praticado por sua funcionária, a qual foi demitida por justa causa; reconhecimento, na
sentença, de que o apelado não agiu com prudência; toda quantia depositada foi
entregue para sua ex-funcionária, cuja denunciação à lide foi rechaçada (fls.
186/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003219-73.2018.8.26.0066 -Voto no 46916
3-s
O recurso foi processado, sem resposta.
É o relatório.
De início, considerando os documentos de fls. 193/202,
que demonstram a ausência de condições financeiras bastantes para arcar com as
despesas havidas com o processo, defere-se os benefícios da justiça gratuita.
A presente ação foi proposta sob alegação de que o
apelado realizou a compra de um veículo Ônix, ano 2017/2018, pelo valor de
R$36.000,00, atraído por anúncio no portal OLX, em virtude de estar 15% abaixo do
preço médio no mercado. Afirmou que foi lhe informado pela apelada e interessado
que o veículo foi adquirido no sistema venda direta, com o faturamento efetivado e
como necessitavam de recursos para a realização de outro negócio, não retiraram o
carro da concessionária. Argumentou que fez pesquisas em relação ao nome da
apelante, inexistindo qualquer apontamento desabonador, por isso, realizou o
depósito do valor ajustado em conta de sua titularidade. Contudo, quando seu filho
compareceu à concessionária para a retirada do veículo, teve ciência de que tinha
sido vítima de um golpe.
Em sua defesa, a apelante, alegou que também foi vítima
de estelionato, uma vez que uma funcionária de sua confiança, que trabalhava em
seu comércio havia três anos, informou que necessitava de uma conta bancária para
receber valores provenientes da venda de um terreno da família e que após o
depósito, não teve proveito algum, sendo todo o valor dado para ela.
Por seu turno, André, alegou que não participou de
nenhuma negociação e não recebeu qualquer tipo de depósito, que foi inserido ao
processo só por ser marido da apelante, que não tinha conhecimento de que a sua
esposa havia emprestado a conta bancária para a funcionária, a qual foi dispensada
por justa causa assim que descobriu a fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003219-73.2018.8.26.0066 -Voto no 46916
4-s
E, nos termos da r. sentença recorrida, a presente ação foi
julgada parcialmente procedente condenando a apelante à restituição do montante
depositado pelo apelado, além do pagamento de indenização por danos morais,
R$18.000,00. E, reconhecendo a sucumbência recíproca condenou o apelado ao
pagamento de 50% do valor das custas, despesas processuais e 50% dos referidos
honorários, atribuindo à apelante o pagamento dos 50% restantes das mesmas
verbas, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC com relação ao autor. Quanto
ao interessado ANDRÉ, cuja substituição processual foi ordenada, julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Ocorre que, a apelante agiu de forma negligente por haver
emprestado sua conta corrente, de uso pessoal e intransferível, para a estelionatária,
que por ela se passou perante o apelado, o qual realizou pesquisas em seu nome,
nada havendo de desabonador, acreditando tratar-se de negócio lícito, possibilitando
a aplicação do golpe e, em consequência, contribuindo para a ocorrência do evento
danoso, o que faz surgir o dever de indenizar.
Por seu turno, o apelado também deu causa aos prejuízos
por eles experimentados, como bem reconhecido na r. sentença recorrida, o que
restou incontroverso.
É certo que o apelado foi enganado, mas não pela
apelante, que também foi vitimada. Contudo, agiu com vistas à obtenção de grande
vantagem, deixando-se enganar por falsários. Referidos negócios, como é notório,
causam, no mínimo, estranheza, não se podendo acreditar que alguém queira deixar
de lucrar, dispondo de veículo novo, no valor de R$45.000,00, ofertando-o por
R$36.000,00. Ademais, as transações feitas por meio de plataforma virtual requerem
maior cautela, posto que não se pode aferir quem são os vendedores, não bastando
simples pesquisas em seus nomes, ante a notória possibilidade de ocorrência de
fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003219-73.2018.8.26.0066 -Voto no 46916
5-s
Deste
modo,

a
r.
sentença
recorrida
comporta
modificação, para o fim de, reconhecida a concorrência de culpas, reduzir à metade
as indenizações a que foi condenada a apelante, cuja manutenção pelos seus
próprios fundamentos é medida que se impõe, inclusive quanto à distribuição da
sucumbência.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator